Tribunal: TJSP
Processo: 0077359-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE INDICAVAM CONHECIMENTO PELA RÉ DA POSSIBILIDADE DA FRAUDE. BOA-FÉ CONTRATUAL. FUNÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO. DEVERES DE COOPERAÇÃO, SEGURANÇA E CAUTELA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Primeiro, acolhe-se o pedido de devolução de valores. Contrato de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE INDICAVAM CONHECIMENTO PELA RÉ DA POSSIBILIDADE DA FRAUDE. BOA-FÉ CONTRATUAL. FUNÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO. DEVERES DE COOPERAÇÃO, SEGURANÇA E CAUTELA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Primeiro, acolhe-se o pedido de devolução de valores. Contrato de prestação de serviços com previsão das seguintes obrigações da ré: (a) fornecimento de cartões de alimentação e (b) crédito de valores nos cartões da alimentação. Na análise das cláusulas destacadas, observa-se que foi atribuída a "faculdade" à apelada de efetuar bloqueio preventivo do cartão nas hipóteses de indícios de fraude, notadamente em transações com elevado valor total, incompatível com o preço médio praticado. Em seguida, estipulou-se que a contratada não tinha obrigação de confirmar a veracidade dos pedidos de cartão, mas poderia negar processamento aos pedidos com indícios de fraude. Esse conjunto de direitos e obrigações deve guardar harmonia e ser interpretado de acordo com o princípio da boa-fé (artigo 422 do Código Civil). As funções de interpretação e integração do contrato ajustado entre as partes permitem considerar que a ré tinha mais do que uma "faculdade", mas sim obrigações (verdadeiro deveres anexos) de cooperar para segurança e cautela. Significa dizer que, diante de evidentes procedimentos fraudulentos, competia-lhe negar a inserção do crédito e informar imediatamente a autora sobre o ocorrido. Essa exigência de comportamento de boa-fé na execução do contrato serve para extração de deveres e obrigações, diante do objeto do contrato. As movimentações questionadas apresentavam sintomas e sinais inequívocos de fraude. Principalmente, levando-se em conta que os valores concedidos a título de alimentação aos funcionários do instituto não superavam a quantia mensal de R$ 240,00, conforme relatório de pedidos regulares anteriores à ocorrência da fraude (fls. 70/97). Os valores disponibilizados no período compreendido entre 21/11/2014 e 19/01/2015 ultrapassavam em muito aquela média de crédito dos cartões com diversos valores de R$ 600,00 (fls. 124/126) e R$ 800,00 (fls. 127 e 129), chegando ao patamar absurdo de R$ 80.000,00 (fl. 131). Conforme explicitado anteriormente, cabia à ré cooperar para adequada execução do contrato e impedir a concretização da disponibilização daquelas quantias tão afastadas do padrão mensal de crédito nos cartões alimentação. O interesse contratual do autor era de fazer créditos de valores nos cartões alelos de alimentação, dentro das quantias devidas. E o interesse contratual da ré localizava na prestação dos serviços – fornecimento dos cartões e inserção dos créditos. Nessa linha de raciocínio, para cumprimento integral de todas obrigações inerentes ao contrato, cabia à ré cooperar e adotar medidas para assegurar segurança e cautela nos créditos inseridos nos cartões de alimentação. Deveria agir para identificação das fraudes com recusa das disponibilizações suspeitas – notadamente aquelas que fugiam em muito dos valores mensais praticados. Impunha-lhe cumprir os deveres de cooperação, segurança e cautela extraídos das disposições contratuais mencionadas. A ré tinha pleno conhecimento de que as intensas e frequentes movimentações de créditos nos cartões de alimentação exigia cooperação, segurança e cautela. Mas, na redação das disposições contratuais, usou as locuções "será facultado", "poderá negar" e "reserva-se o direito de negar" como se pudesse diminuir aqueles deveres contratuais. Na minha visão, inadmissível porque próprios da execução do contrato. Segundo, rejeita-se o pedido de devolução dobrada. Inexistência de conduta de má-fé da ré. Aplicação da modulação prevista no julgamento do tema 929 do incidente de recursos repetitivos instaurado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Turma julgadora. E terceiro, rejeita-se o pedido de reparação dos danos morais. O autor não foi afetado em sua esfera extrapatrimonial, em especial nos direitos da personalidade (honra objetiva da pessoa jurídica). Ademais, diante do pagamento indevido, não houve sequer inclusão do nome do instituto autor no banco de dados de proteção ao crédito. Não se teve demonstração de repercussão negativa dos fatos sobre a imagem do instituto perante seus alunos, funcionários ou fornecedores. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.